Tribunal: TJMT
Processo: 1000446-94.2024.8.11.0023
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000446-94.2024.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FERNANDA RODRIGUES BARBOSA - CPF: 055.122.511-47 (APELANTE), CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 042.186.191-66 (ADVOGADO), MAYCON ANTONIO CHAGAS DE LIMA - CPF: 025.140.471-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HELDER ANGELO GENTILCOR DE SOUZA - CPF: 216.407.178-62 (TESTEMUNHA), JANDICIR LINSBINSKI - CPF: 900.165.801-68 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TENTATIVA DE INTRODUÇÃO DE ENTORPECENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. IDONEIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DESCABIMENTO. TEMA 506 DO STF. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO III, DA LEI N.o 11.343/06. IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO A TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela sentenciada pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em razão de ter sido flagrada, no dia 18 de fevereiro de 2024, tentando introduzir 25,78g (vinte e cinco gramas e setenta e oito miligramas) de
Cannabis sativa
L. no interior do Centro de Detenção Provisória da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT. A defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4.o), pelo afastamento da causa de aumento do art. 40, inciso III, pela fixação do regime inicial aberto, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e pela restituição de veículo a terceiro de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo delito de tráfico de drogas e se a conduta deve ser desclassificada para posse de drogas para consumo pessoal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/2006); (iii) determinar se incide a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/2006, diante de apreensão ocorrida durante deslocamento ao hospital; (iv) definir se são admissíveis o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (v) verificar se subsiste interesse recursal quanto ao pedido de restituição de veículo a terceiro de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito de tráfico de drogas encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de apreensão, pelo laudo preliminar de constatação e pelo laudo pericial definitivo, que atestam a natureza e quantidade de 25,78g de
Cannabis sativa
L., aliados à prova oral produzida sob contraditório.

4.

A autoria é comprovada pelos depoimentos harmônicos e convergentes de dois policiais penais, produzidos em juízo, que descrevem o movimento suspeito da apelante no interior da viatura e a localização do entorpecente exatamente atrás do assento por ela ocupado; pequenas variações terminológicas entre as fases inquisitorial e judicial não configuram contradição substancial capaz de comprometer a credibilidade da prova.

5.

Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com os demais elementos de convicção e produzidos sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova legítimo e idôneo para fundamentar o decreto condenatório, consoante o Enunciado Orientativo n.o 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

6.

A desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n.o 11.343/2006) não se sustenta, pois o contexto da apreensão — comparecimento à unidade prisional para visitar companheiro detento, ocultação da droga nas vestes, descarte intencional ao antever a detecção e denúncia anônima prévia indicando a apelante — evidencia a destinação mercantil do entorpecente, e não o uso próprio.

7.

O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e de perigo abstrato, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo, entre os quais "trazer consigo" e "transportar", sendo dispensável a demonstração de entrega efetiva ao destinatário final, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 7 da TCCR/TJMT e da jurisprudência do STJ.

8.

A presunção relativa de uso pessoal estabelecida pelo STF no julgamento do RE n.o 635.659/SP (Tema 506) para quantidades de até 40g de maconha é afastada quando presentes elementos concretos indicativos de intuito mercantil, o que se verifica na espécie, dado o conjunto fático e o histórico criminal da apelante pelo mesmo delito.

9.

O tráfico privilegiado (art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/2006) exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos legais; na hipótese, a apelante não os preenche, pois ostenta condenação definitiva anterior pelo mesmo delito, com extinção da punibilidade ocorrida apenas 7 (sete) meses antes da prática dos fatos, o que revela ausência do requisito de não dedicação a atividades criminosas e é incompatível com a teleologia da minorante, voltada ao traficante ocasional.

10.

O órgão revisor, em sede de apelação exclusiva da defesa, pode agregar novos fundamentos para manter a negativa de benefício já indeferido na origem, sem que isso implique
reformatio in pejus
, desde que não resulte em agravamento da pena, consoante entendimento consolidado no STJ.

11.

A causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/2006 possui natureza predominantemente objetiva e incide quando o crime é cometido nas dependências ou imediações de estabelecimento prisional, sendo desnecessária a comprovação de que a droga atingiria diretamente detentos; no caso, toda a cadeia fática está inextrincavelmente ligada à tentativa de ingresso no Centro de Detenção Provisória, de modo que a apreensão em via pública durante o translado ao hospital representa mero exaurimento de conduta visceralmente vinculada ao estabelecimento penal.

12.

O regime inicial semiaberto é adequado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, nos termos do art. 33, § 2.o, alínea "b", do Código Penal, sendo inviável o regime aberto, principalmente diante da reincidência específica da apelante, que obstaculiza qualquer pretensão de abrandamento.

13.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inadmissível porque a pena aplicada supera 4 (quatro) anos e a apelante é reincidente em crime doloso, circunstâncias que vedam cumulativamente a benesse, nos termos dos incisos I e II do art. 44 do Código Penal.

14.

O pedido de restituição do veículo a terceiro de boa-fé carece de interesse recursal, dado que o juízo de primeiro grau já havia determinado a restituição do bem com a respectiva expedição de ofício à autoridade policial para sua liberação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"1.

A presunção relativa de uso pessoal estabelecida no Tema 506 do STF para quantidades de até 40g de maconha pode ser afastada quando o conjunto fático — especialmente o local do crime, a forma de ocultação da droga, a destinação a estabelecimento prisional e o histórico criminal do agente — demonstra, de forma segura, o intuito de mercancia.

2.

O delito de tráfico de drogas, por ser crime de ação múltipla e de perigo abstrato, consuma-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal, sendo desnecessária a comprovação de entrega efetiva da substância ao destinatário final.

3.

A causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/2006 incide quando a conduta criminosa, ainda que flagrada em via pública durante deslocamento a estabelecimento hospitalar, está diretamente vinculada à tentativa de introdução de entorpecente no interior de estabelecimento prisional.

4.

O reconhecimento do tráfico privilegiado pressupõe o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006, sendo incompatível com o benefício o histórico de condenação definitiva anterior pelo mesmo delito com extinção de punibilidade recente, o que demonstra dedicação a atividades criminosas.

5.

O tribunal, ao julgar apelação exclusiva da defesa, pode acrescentar novos fundamentos para manter a negativa de benefício já indeferido na origem, sem ofensa ao princípio da
ne reformatio in pejus
, desde que não haja agravamento da pena imposta."

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988; CP, arts. 33, § 2.o, alíneas "a" e "b", 44, incisos I e II, 61, inciso I, e 64, inciso I; Lei n.o 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
e § 4.o, e 40, inciso III; CPP, arts. 118, 120 e 121.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n.o 1.992.544/RS, Quinta Turma, julgado em 16/08/2022, DJe 22/08/2022; STJ, AgRg no AREsp n.o 1.860.725/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022; STJ, AgRg no HC n.o 659.847/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 04/05/2021, DJe 14/05/2021; STJ, AgRg no HC n.o 822.114/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/06/2023, DJe 29/06/2023; STJ, AgRg no HC n.o 806.737/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/04/2023, DJe 14/04/2023; STF, RE n.o 635.659/SP, Tema 506, Repercussão Geral; TJMT, N.U. 1015813-38.2023.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, julgado em 27/11/2024, DJe 10/12/2024; TJMT, Apelação n.o 00037662820178110020, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 30/10/2018; TJMT, IUJ n.o 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Enunciados Orientativos n.o 3, 7 e 8, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017; TJ-MT, Apelação Criminal n.o 0006865-82.2016.8.11.0006, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, julgado em 05/12/2023; TJ-SE, EI n.o 00011638420188250075, julgado em 20/11/2019.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FERNANDA RODRIGUES BARBOSA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FERNANDA RODRIGUES BARBOSA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT nos autos da ação penal n.o 1000446-94.2024.8.11.0023, que a condenou pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados unitariamente à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais acostadas ao ID 340394438, a apelante postula sua
absolvição
sob o fundamento de
insuficiência probatória
para o édito condenatório. Subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal
(art. 28 da Lei n.o 11.343/2006), sob a tese de que inexistem provas da destinação mercantil e de que a quantidade de substância apreendida é ínfima.

No que tange à dosimetria, pleiteia a
incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4.o, da Lei de Drogas
(tráfico privilegiado), em seu patamar máximo de
2/3 (dois terços)
, bem como o
decote da causa de aumento do art. 40, inciso III, do mesmo diploma legal
, ante a ausência de prova de que o entorpecente seria introduzido em estabelecimento prisional.

Como consectário lógico, pugna pela
fixação do regime inicial aberto
e pela
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, nos termos dos arts. 33, § 2.o, alínea "c", e 44, ambos do Código Penal. Por fim, requer a
restituição do veículo VW/GOLF 1.6 SPORTLINE, placa NWO2F29
, de propriedade do terceiro de boa-fé Fernando Tavares Rodrigues, com fulcro nos arts. 118, 120 e 121 do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões vistas no ID 340394440, o Ministério Público do Estado manifestou-se pelo
desprovimento
integral do recurso; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, acostado no ID 341008383.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa técnica.

Resumidamente, verte dos autos que a apelante
FERNANDA RODRIGUES BARBOSA
foi condenada pelo crime tipificado no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, porque, no dia 18 de fevereiro de 2024, por volta das 9h40min, nas dependências do Centro de Detenção Provisória da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, foi surpreendida trazendo consigo
25,78g (vinte e cinco gramas e setenta e oito miligramas) de
Cannabis sativa L
.
, vulgarmente conhecida como maconha, envolta em plástico, destinadas à comercialização ou utilização ilícita no interior do estabelecimento prisional, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses recursais.

1.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SECUNDADO PELO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA
:

A i. defesa pugna pela reforma da sentença para absolver a apelante, sob o argumento de insuficiência probatória, sustentando que a condenação se apoia exclusivamente nos depoimentos dos policiais eivados de contradição. Aduz, ainda, que a presença de terceiros na viatura obsta a certeza quanto à propriedade do entorpecente, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n.o 11.343/06), dada a pequena quantidade apreendida e a ausência de provas da traficância.

Contudo, o inconformismo
não prospera
.

A
materialidade delitiva
está sobejamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 340393854), pelo Boletim de Ocorrência n.o 2024.49589 (ID 340393855), pelo Auto de Apreensão n.o 2024.16.76152 (ID 340393866), pelo Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente (ID 340393867) e pelo Laudo Pericial n.o 544.3.10.9887.2024.164873-A01 (ID 340393882), que atestaram resultado positivo para a presença de
25,78g (vinte e cinco gramas e setenta e oito miligramas) de Cannabis sativa L. (maconha) na porção apreendida
, além da prova oral produzida ao longa da persecução penal.

No que tange à
autoria
, o acervo probatório revela-se íntegro, harmônico e suficiente.

O policial penal
Helder Angelo Gentilcor de Souza
, ouvido sob o crivo do contraditório, afirmou que, na data dos fatos, encontrava-se de plantão na unidade prisional. Relatou que a direção do estabelecimento recebeu informações de que visitantes tentariam ingressar com substâncias entorpecentes, razão pela qual foi determinada vigilância reforçada, recaindo desconfianças específicas sobre a apelante
FERNANDA RODRIGUES BARBOSA
.

Esclareceu que, durante o procedimento de revista, a sentenciada apresentou nervosismo acentuado, circunstância que motivou seu encaminhamento, juntamente com outras suspeitas, ao hospital para realização de exame de raio-x. Acrescentou que, no trajeto realizado em viatura oficial, percebeu movimentação excessiva da recorrente, notando o instante em que ela levou rapidamente a mão para a parte posterior do banco do veículo.

Disse, ainda, que, ao chegarem à unidade de saúde, as mulheres foram conduzidas à sala de exames. Na sequência, o depoente retornou ao automóvel para proceder a vistoria minuciosa, oportunidade em que localizou a substância entorpecente (maconha) oculta exatamente atrás do assento em que a apelante se encontrava. Diante disso, foi-lhe dada voz de prisão em flagrante, com posterior condução à delegacia. Indagado pela i. defesa acerca do número de passageiras transportadas, afirmou não se recordar, com exatidão, se eram duas ou três mulheres, mas confirmou que o material foi encontrado no local ocupado pela recorrente.

Em consonância com essa narrativa, o policial penal
Jandicir Linsbinski
declarou, em juízo, que, no dia fatídico, a unidade prisional recebeu denúncia anônima, por telefone, informando especificamente que a apelante
FERNANDA RODRIGUES BARBOSA
tentaria ingressar no estabelecimento com entorpecentes durante o período de visitas. Em razão disso, a recorrente foi abordada ao chegar ao local e submetida ao procedimento de encaminhamento ao exame radiológico em ambiente hospitalar.

A escolta foi realizada pelos policiais penais Helder e Vaneska, ao passo que o depoente permaneceu na unidade prisional. Segundo afirmou, durante o deslocamento, a sentenciada tentou livrar-se da droga. Acrescentou que o colega Helder percebeu a ação, possivelmente pelo retrovisor, e surpreendeu a apelante tentando ocultar o material atrás do banco da viatura.

O depoente informou, ainda, que foi chamado pelo colega para prestar apoio no hospital logo após a constatação do fato. Asseverou que o entorpecente estava junto ao corpo da condenada antes de ser descartado no interior do veículo. Ressaltou que, embora houvesse outras duas visitantes na mesma condução, a ação de descarte foi atribuída especificamente à apelante. Registrou, por fim, que a substância apresentava características de maconha e que, após a contenção, a sentenciada foi encaminhada à delegacia para adoção das providências cabíveis.

Por sua vez, a apelante
FERNANDA RODRIGUES BARBOSA
, em interrogatório judicial, declarou que compareceu à unidade prisional com a finalidade de visitar seu ex-companheiro, Diego. Narrou que, após a revista inicial, um agente penitenciário chamou seu nome e o de outras três mulheres, indagando se poderiam ser submetidas a nova inspeção, ao que todas anuíram.

Afirmou que foram colocadas em uma viatura e levadas ao hospital, onde permaneceram aguardando o procedimento por aproximadamente trinta minutos. Disse que, em seguida, um policial penal a identificou nominalmente e lhe deu voz de prisão. Sustentou que questionou a razão da custódia, tendo sido apenas orientada a acompanhar os agentes até a delegacia, onde foi informada acerca da localização de entorpecentes que lhe foram imputados. Negou, com veemência, estar portando a droga, aduzindo que o grupo era composto por quatro mulheres e dois agentes durante o trajeto.

Nessa toada, a alegação defensiva de inconsistência entre as declarações prestadas pela testemunha Helder na fase inquisitorial e em juízo não se sustenta. A distinção terminológica entre “
jogar um pacote atrás da viatura
”, expressão utilizada no inquérito, e “
colocar a mão rapidamente atrás do banco
”, locução empregada em audiência, não traduz divergência substancial apta a comprometer a credibilidade da prova. Ambas as formulações descrevem o mesmo núcleo fático: o ato deliberado de a apelante ocultar a substância entorpecente na parte traseira do banco da viatura durante o deslocamento ao hospital. Trata-se, em verdade, de variação descritiva compatível com a dinâmica de um evento célere e inesperado, incapaz de desconstituir o cerne da narrativa ou romper o vínculo entre a conduta observada e a posterior apreensão do material.

Igualmente improcedente a tese de que a droga poderia pertencer a qualquer das demais ocupantes do veículo. Não se está diante de substância encontrada em área de uso comum, desacompanhada de elementos de individualização. Ao contrário, o policial penal Helder afirmou ter percebido diretamente o movimento suspeito praticado pela apelante em direção à parte posterior do banco, tendo o entorpecente sido localizado precisamente nesse ponto. Tal encadeamento fático, pela sua correspondência espacial e temporal, afasta dúvida razoável quanto à autoria.

Cumpre salientar, ademais, que a recorrente já havia sido indicada na denúncia anônima como a pessoa que tentaria ingressar com droga na unidade prisional para entregá-la ao companheiro. Embora esse dado, isoladamente, não baste para a condenação, ele se insere no contexto dos acontecimentos e confere coerência ao acervo probatório.

É assente que os depoimentos de policiais, quando colhidos sob contraditório judicial e em consonância com os demais elementos de convicção, constituem meio legítimo e idôneo de prova, apto a embasar a condenação, não havendo presunção de parcialidade decorrente unicamente da função pública exercida.

Esse entendimento encontra-se consolidado no
Enunciado Orientativo n.o 8
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, oriundo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015 (DJE n.o 9.998, de 11/04/2017), que dispõe expressamente: “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Na hipótese em exame, os relatos dos agentes penais Helder e Jandicir, produzidos em juízo, mostram-se convergentes entre si e em consonância com os elementos documentais que lhe dão suporte - auto de apreensão, laudo pericial e auto de prisão em flagrante —, não havendo no caderno processual qualquer dado concreto indicativo de motivação espúria para incriminar a apelante ou de quebra de imparcialidade dos depoentes.

Desse modo, as insurgências defensivas fundadas em supostas contradições não se revelam aptas a infirmar a solidez do quadro probatório. Pequenas variações em aspectos acessórios não comprometem a consistência do núcleo essencial da imputação, suficientemente comprovado nos autos.

A versão exculpatória apresentada pela apelante, no sentido de que não portava o entorpecente e de que este poderia pertencer a outra ocupante da viatura, permaneceu isolada, desprovida de qualquer elemento corroborativo, além de colidir frontalmente com a prova judicializada.

Ressalte-se que a ausência de flagrante em ato de venda direta não impede a subsunção da conduta ao art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e perigo abstrato, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no tipo penal, entre os quais "trazer consigo" e "transportar", sendo dispensável a demonstração de entrega efetiva ao destinatário final, conforme sedimentado no
Enunciado Orientativo n.o 07

da TCCR/TJMT.

Nessa linha, firmou o Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que:

"
(...) o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive o depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização
." (STJ, AgRg no REsp n. 1.992.544/RS, Quinta Turma, julgado em 16/08/2022, DJe 22/08/2022).

No caso concreto, o contexto da apreensão afasta, com segurança, a tese de posse para uso próprio. A apelante dirigiu-se ao estabelecimento prisional para visitar o companheiro ali custodiado, portando substância entorpecente oculta nas próprias vestes, de onde foi retirada e descartada durante o translado ao hospital. Tal circunstância evidencia a finalidade de introduzir a droga no interior da unidade, e não de destiná-la ao consumo pessoal.

O fato de o material ter sido localizado fora das dependências do estabelecimento, mais precisamente no deslocamento ao hospital, não descaracteriza o cenário inequívoco de tentativa de ingresso no Centro de Detenção Provisória da Comarca de Peixoto de Azevedo com a substância ilícita. A sucessão dos acontecimentos é elucidativa: a apelante compareceu à unidade prisional trazendo consigo o entorpecente, foi encaminhada para exame radiológico em razão da suspeita de porte de substância proscrita e, ao antever a possibilidade de ser detectada, livrou-se do material no interior da viatura.

A quantidade apreendida —
25,78g de maconha
—, conquanto não elevada em termos absolutos, revela-se compatível com o fornecimento a terceiros em ambiente prisional, no qual a substância, por sua escassez e dificuldade de acesso, assume maior valor econômico. A inexistência de balança, dinheiro fracionado ou anotações referentes ao tráfico não conduz, por si só, à desclassificação, especialmente diante das circunstâncias específicas em que se desenvolveu a conduta.

Cumpre registrar que o
art. 28, § 2.o, da Lei n.o 11.343/2006
estabelece critérios objetivos de aferição da destinação da droga, como a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

As condições pessoais da
FERNANDA RODRIGUES BARBOSA
corroboram a autoria quanto ao delito do art. 33 da Lei n.o 11.343/06. Conforme se extrai da Folha de Antecedentes Criminais (ID 340393885), a apelante respondeu ao Processo Executivo de Pena n.o 0000119-21.2019.8.11.0031. Em consulta ao SEEU, verifica-se que, no referido processo, ela cumpriu integralmente a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, imposta em razão de
condenação definitiva pela prática do mesmo delito de tráfico de drogas
, oriunda da ação penal n.o 0003275-53.2011.8.11.0045, tendo sido extinta a sua punibilidade em
05/07/2023
, isto é,
apenas 7 (sete) meses antes da prática do fato ora em julgamento.

Nesse cenário, não se mostra plausível reconhecer perfil de mera usuária a quem, pouco tempo após o término do cumprimento de pena por tráfico, é surpreendida em situação análoga, transportando droga oculta no corpo em direção a estabelecimento prisional. Seu antecedente criminal e a forma de execução do fato, apreciados nos moldes legalmente previstos, robustecem a conclusão de que a substância apreendida se destinava à circulação ilícita, e não ao uso próprio.

A defesa invocou, ainda, o julgamento do
Recurso Extraordinário n.o 635.659/SP, com repercussão geral reconhecida (
Tema 506 do STF
)
, sustentando que a quantidade de droga apreendida – 25,78g de maconha – estaria compreendida em parâmetro indicativo de consumo pessoal. Também nesse ponto a pretensão não procede.

A tese fixada no referido precedente consagrou a presunção relativa, e não absoluta, de uso pessoal para quem portar até 40g (quarenta gramas) de maconha. O próprio Supremo Tribunal Federal ressalvou expressamente a possibilidade de superação dessa presunção quando presentes circunstâncias concretas reveladoras de intuito mercantil, ainda que a quantidade seja inferior ao limite referencial. É precisamente o que se verifica na espécie.

Nesse sentido esta c. Terceira Câmara Criminal já decidiu:

"
Embora o Supremo Tribunal Federal tenha recentemente julgado a temática da atipicidade do porte de drogas para consumo pessoal em relação à maconha, a tese que foi fixada estabeleceu uma presunção relativa de que se trataria de mero usuário de drogas aquela pessoa flagrada com até 40g de maconha, ressaltando que a presunção relativa poderia ser desfeita, mesmo para quantidades inferiores ao limite estabelecido, quando presentes elementos que indicassem intuito de mercancia. Dessa forma,
é incabível o reconhecimento da atipicidade da conduta de porte de maconha para consumo pessoal, nos termos do Tema 506 do STF, quando nos autos fica devidamente comprovada a traficância pelos depoimentos dos policiais militares, pela apreensão do entorpecente, bem como pelos demais elementos probatórios produzidos durante a instrução processual
”
(TJMT - N.U 1015813-38.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 10/12/2024) – grifei.

Na espécie, o comparecimento ao Centro de Detenção Provisória com a droga oculta nas vestes, a prévia informação anônima indicando a apelante como pessoa que tentaria ingressar com entorpecente para a entrega ao companheiro detento, o descarte intencional da substância ao perceber a iminência da descoberta e o histórico criminal pelo mesmo delito constituem elementos concretos suficientes para afastar a presunção relativa de uso pessoal. O Tema 506 do STF, portanto, não ampara a tese defensiva.

Também não socorre a recorrente a alegação de ser usuária de drogas, pois tal condição, por si só, não exclui a responsabilização pelo delito de tráfico, conforme dispõe o
Enunciado Orientativo n.o 3
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal: "
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
."

De igual forma, não se aplica o precedente do Tribunal de Justiça de Sergipe invocado pela defesa (TJ-SE, EI n.o 00011638420188250075, julgado em 20/11/2019). Naquele julgamento, a desclassificação decorreu de dúvida quanto à destinação da droga, diante da admissão de uso e da ausência de elementos comprobatórios de comercialização no ambiente prisional. Aqui, ao revés, há prova direta do descarte intencional do entorpecente pela apelante ao perceber que seria descoberta, somada ao contexto de tentativa de ingresso no estabelecimento para entrega ao companheiro e ao seu histórico criminal, circunstâncias que afastam qualquer similitude relevante entre os casos.

Em conclusão, a condenação encontra sólido amparo em prova robusta, produzida sob contraditório e ampla defesa.

Diante do exposto,
rejeito
os pedidos de absolvição e de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, mantendo a subsunção dos fatos ao art. 33,
caput,
do mesmo diploma legal.

2.

DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
(ART. 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/2006
):

Subsidiariamente, a i. defesa requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, sob o argumento de que a apelante seria primária, possuiria bons antecedentes, não se dedicaria a atividades criminosas e não integraria organização criminosa.

O pleito
não comporta guarida
.

Como é cediço, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na lei que a precedeu, a Lei n.o 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a
causa especial de diminuição da pena
comumente denominada
“tráfico privilegiado”
.

A benesse em questão, positivada pelo legislador no
§4.o do art. 33 do aludido diploma legal
, visa conferir tratamento distinto aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas, praticam de forma isolada o tráfico de entorpecentes, por um lapso social ou financeiro. Ou seja, tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do narcotráfico o seu meio de vida.

Em outras palavras, a teleologia da minorante diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber:
(i)
primariedade;
(ii)
bons antecedentes;
(iii)
não dedicação a atividades delituosas; e
(iv)
não integração em organização criminosa.

Na hipótese em exame, a análise da Folha de Antecedentes Criminais (ID 340393885) revela histórico penal pretérito incompatível com a benesse. Como já destacado anteriormente, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 0000119-21.2019.811.0031 (SEEU), a apelante cumpriu integralmente a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, imposta em razão de
condenação definitiva pela prática do mesmo delito de tráfico de drogas
, oriunda da ação penal n.o 0003275-53.2011.8.11.0045, e teve a sua punibilidade extinta em
05/07/2023
, ou seja,
apenas 7 (sete) meses antes da prática do fato ora em julgamento, ocorrido em
18/02/2024
.

Nota-se que, embora a sentença recorrida tenha afastado a minorante com base em fundamentos imprecisos – anotações sem trânsito em julgado -, os autos revelam dado objetivo suficiente para a manutenção da conclusão do juízo singular: a existência de condenação penal definitiva anterior pelo mesmo fato, que, apesar de integralmente cumprida, ainda não ultrapassou o prazo depurador previsto no art. 64, inc. I, do CP. Tal circunstância, aliada ao contexto de ingresso em unidade prisional, evidencia que a recorrente não se trata de traficante ocasional, mas sim de
pessoa que se dedica a atividades criminosas
, o que obsta o preenchimento dos requisitos cumulativos do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06.

Salienta-se que, mesmo o magistrado sentenciante não tendo reconhecido a incidência da agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP) na segunda fase da dosimetria, a existência de condenação anterior com trânsito em julgado constitui fundamento idôneo para que este Tribunal mantenha o indeferimento do privilégio. Tal proceder, ainda que em recurso exclusivo da defesa, não configura
reformatio in pejus
, uma vez que não resulta em majoração da reprimenda final.

Sob o prisma do efeito devolutivo amplo da apelação, admite-se que a instância
ad quem
promova nova ponderação dos elementos dos autos e, inclusive, agregue fundamentos para manter a negativa de benefício já indeferido na origem, desde que não resulte em agravamento da pena. Nesse sentido, colaciona-se o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
É cediço que o princípio da ne reformatio in pejus não vincula o Tribunal de origem aos fundamentos adotados pela sentença condenatória, somente representando obstáculo ao agravamento da pena, inadmissível no âmbito de recurso apenas da Defesa. Dessa forma, considerando o efeito devolutivo da apelação, a Corte local pode rever a individualização da pena e, inclusive, realizar nova ponderação das circunstâncias judiciais e do quantum a ser aplicado,

o que foi efetuado na hipótese, sendo certo que, ao final, a pena do Agravante foi mantida pelo Tribunal a quo
”
(AgRg no HC 659.847/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 14/05/2021) – grifei.

“
Conforme o entendimento desta Corte,
"[p]ossibilita-se nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, ainda que seja em recurso exclusivo da defesa, sem que ocorra reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso, o que, no caso dos autos, não ocorreu
" (AgRg no HC n. 806.737/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2023, DJe 14/04/2023)” (AgRg no HC n. 822.114/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023) – grifei.

Portanto,
indefiro
o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado
, mantendo o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/2006.

3.

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI N.o 11.343/2006
:

Ainda, a i. defesa postula o decote da majorante capitulada no art. 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/2006. Sustenta, em síntese, a ausência de prova de que o entorpecente seria introduzido no estabelecimento prisional, ressaltando que a apreensão ocorreu em via pública, durante o deslocamento da apelante ao hospital, o que, sob sua ótica, obstaria a incidência do aumento de pena.

O inconformismo
não prospera.

Consoante pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Sodalício, a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/06 possui natureza
objetiva
. Para a sua incidência, basta que o delito tenha sido praticado nas dependências ou imediações dos estabelecimentos discriminados no dispositivo legal, revelando-se desnecessária a demonstração do dolo específico do agente em atingir o público frequentador de referidas localidades.

Nesse sentido, o c. STJ consolidou o entendimento de que:

“
Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente que o crime tenha ocorrido nas imediações dos locais especialmente protegidos, sendo, pois, desnecessária a comprovação da efetiva mercancia da droga aos frequentadores dessas localidades
.” (AgRg no AREsp 1860725/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022).

Sob o mesmo prisma, este Sodalício orienta que para o reconhecimento do referido aumento:

"[...] não se apresenta necessária a comprovação da efetiva mercancia nos locais elencados, tampouco que a substância entorpecente atinja, diretamente, aos detentos, sendo suficiente que a 'prática ilícita ocorra nas dependências, em locais próximos ou nas imediações de tais localidades'
" (TJ-MT, Apelação 00037662820178110020, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 30/10/2018).

No caso vertente, a incidência da causa de aumento mostra-se duplamente justificada. Sob o prisma
objetivo
, a conduta delitiva originou-se e foi detectada no âmbito da fiscalização do Centro de Detenção Provisória de Peixoto de Azevedo/MT, unidade para a qual a apelante se dirigiu com o firme propósito de visitar um custodiado.

Sob o enfoque
finalístico
, o nexo entre a conduta e o ambiente carcerário é inequívoco: (i) a recorrente portava entorpecente oculto em suas vestes ao intentar o ingresso na unidade; (ii) a abordagem e o subsequente encaminhamento ao hospital decorreram de fundada suspeita emanada da própria revista prisional; e (iii) o descarte do material no interior da viatura, em via pública, constituiu mero exaurimento de conduta indissociavelmente ligada ao estabelecimento penal.

Portanto, a incidência da majorante do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 subsiste porque a conduta se mostrou concretamente vinculada ao ingresso de droga em estabelecimento prisional, sendo a apreensão no translado mero desdobramento da diligência iniciada no contexto da fiscalização de visitantes da unidade.

Nesse contexto, a pretensão de afastar a majorante sob o argumento de que a apreensão ocorreu fora do perímetro físico do presídio carece de amparo jurídico.

Ademais, impõe-se realizar o devido
distinguishing
em relação ao precedente invocado pela defesa (TJMT, Ap. Crime n.o 0006865-82.2016.8.11.0006). No referido julgado, a majorante foi afastada precisamente porque os acusados se limitavam a passar pelo local quando foram abordados, sem que houvesse prova de que a atividade mercantil se desenvolvia nas cercanias ou visava introduzir drogas no presídio.

A hipótese dos autos é diametralmente oposta: a apelante compareceu ao estabelecimento prisional com a droga oculta, com o propósito manifesto de entregá-la ao seu companheiro detento. A destinação do entorpecente ao interior da unidade não é mera conjectura, mas inferência direta, segura e necessária do acervo probatório. A incidência da majorante, portanto, está plenamente justificada.

4.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA PRETENSA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
:

A i. defesa pugna pela fixação do regime inicial aberto e pela substituição da sanção corpórea por penas restritivas de direitos.

As pretensões, todavia,
carecem de amparo legal
.

Depreende-se da sentença que a pena imposta à apelante ficou estabelecida em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

Nos termos do art. 33, §2.o, alíneas “b”, do Código Penal, o indivíduo condenado a pena superior a
4 (quatro) anos
e que não exceda a
8 (oito) anos
poderá iniciar o cumprimento em
regime semiaberto
. Logo, o regime estabelecido na origem guarda estrita simetria com o critério objetivo da pena aplicada.

Ademais, é imperativo anotar que a reincidência específica da apelante — embora não valorada na dosimetria pelo juízo
a quo
— autorizaria, em tese, a fixação do regime fechado,
ex vi
do art. 33, §2.o, "a" e "b", do Código Penal. Se por um lado a ausência de recurso ministerial impede o recrudescimento do regime nesta instância revisora, por outro, a condição de reincidente da sentenciada obsta peremptoriamente o abrandamento para o regime aberto. Resta evidenciado, portanto, que a recorrente já se encontra em situação processual sobremodo benéfica, sendo inviável qualquer mitigação adicional.

No que tange à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o pleito esbarra no óbice intransponível do
art. 44 do Código Penal
. A benesse exige o preenchimento cumulativo de requisitos, sendo
vedada quando a pena aplicada supera 04 (quatro) anos (inciso I)
ou
quando o agente é reincidente em crime doloso (inciso II)
.

No caso
sub examine
, a apelante é duplamente desautorizada a obter a substituição: primeiro, pela magnitude da pena (05 anos e 10 meses); segundo, pela reincidência específica em crime de tráfico de drogas.

Dessa forma,
devem ser rejeitados os pleitos de fixação de regime inicial aberto e de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos
, preservando-se, nesse ponto, os termos da sentença condenatória.

5.

DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO
:

Em derradeiro, a i. defesa técnica requereu a imediata restituição do veículo VW/GOLF 1.6 SPORTLINE, placa NWO2F29, pertencente ao terceiro de boa-fé Fernando Tavares Rodrigues.

Nada obstante, o pedido está
desprovido de interesse recursal
.

Conforme se extrai da sentença condenatória (ID 340394430), o juízo de primeiro grau já determinou a restituição do referido automóvel ao legítimo proprietário, inclusive com a respectiva expedição de ofício à autoridade policial para a liberação do bem.

Para ilustrar, transcrevo o respectivo trecho:

“
NO MAIS
, determino a restituição do veículo VW/GOLF 1.6 SPORTLINE, cor prata, placa NWO2F29, de propriedade do Sr. Fernando Tavares Rodrigues, terceiro de boa-fé, nos termos dos arts. 118, 120 e 121 do Código de Processo Penal, com a expedição de ofício à Delegacia de Polícia Civil de Peixoto de Azevedo/MT para a liberação do bem e posterior intimação do Ministério Público para manifestação
” (ID 340394430 - Pág. 9).

Desta feita, inexistindo sucumbência quanto a este ponto, falece à apelante o binômio necessidade-utilidade indispensável ao conhecimento da insurgência neste particular.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
FERNANDA RODRIGUES BARBOSA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT na ação penal n.o 1000446-94.2024.8.11.0023.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026